Tribunal: TJDFT
Processo: 0729943-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARRENDAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO. INDENIZAÇÃO PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ. ABUSO ECONÔNICO. NÃO CONFIGURADOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas as partes visam lucros e não há comprovação de qualquer hipossuficiência ou vulnerabilidade das partes. Obscuridade afastada.

2. Ausente qualquer proposição inconciliável no texto do julgado que concluiu que as empresas atuaram em paridade e pela ausência dos requisitos necessários para configurar a indenização pela perda de uma chance, não havendo que se falar em contradições.

3. Omissão inexistente, pois, o julgado em diversos pontos esclareceu que a conduta das empresas rés não violou a boa-fé contratual ou configurou abuso do poder econômico.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido.